Tribunal: TJMT
Processo: 1024221-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024221-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- SERGIO CLAUDIO VIECILI
AGRAVADA:- REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA
Agravo de Instrumento n. 1024221-52.2020.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de prescrição intercorrente.
O agravante alega que em 8-7-2019 a agravada destituiu o procurador e não nomeou outro, deixando o processo a deriva, em clara demonstração de abandono e desinteresse.
Diz que somente em 1o-8-2020 foi que ela se manifestou nos autos com novos advogados, ou seja, mais de um ano depois.
Defende a ocorrência da prescrição intercorrente e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que negou o argumento de prescrição intercorrente.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto não há nenhuma indicação de que o agravante esteja em via de ser expropriado de algum bem.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator